Tribunal: TJES
Processo: 5000820-87.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000820-87.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RECORRIDO: ISRAEL MOREIRA JUNIOR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000820-87.2023.8.08.0014

RECORRENTE:

MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.

RECORRIDO:
ISRAEL MOREIRA JUNIOR.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BANDEIRA/MARCA DO CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA.. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
ISRAEL MOREIRA JUNIOR
em face de BANCO DO BRASIL S/A e MASTERCARD BRASIL LTDA
.

Em síntese, a parte autora alega que ter sido cobrada por uma suposta compra que o mesmo não efetuou, tampouco tem conhecimento do que se trata, através do cartão de crédito ofertado pelas requeridas, no valor total de R$7.764,50. Aduz ter tomado conhecimento da compra após 90 dias depois de ter efetuado o pagamento de três parcelas.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial para (1) CONDENAR solidariamente as requeridas BANCO DO BRASIL S.A e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. a restituir ao autor ISRAEL MOREIRA JUNIOR o valor de R$ 15.529,00 (quinze mil quinhentos e vinte e nove reais), já em dobro, com acréscimo de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação; (2) CONDENAR solidariamente as requeridas BANCO DO BRASIL S.A e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. a pagar ao autor ISRAEL MOREIRA JUNIOR, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Irresignada com a sentença no ID 6778204, a MASTERCARD BRASIL LTDA interpôs Recurso Inominado, argumentando não possuir nenhum vínculo para caracterizar a sua responsabilidade civil, apenas fornece às emissoras e às credenciadoras o ambiente para que possam fornecer seus produtos/serviços aos consumidores. Alega não ter praticado atos de índole bancária como o bloqueio, suspensão ou cancelamento de cartões de crédito, posto que, são de competência exclusiva/privativa das instituições devidamente autorizadas pelo BACEN a atuar no mercado como emissoras e administradoras de cartões. Assim, pretende que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, subsidiariamente, a improcedência do pedido inicial.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Em sede de preliminar o recorrente aduziu a sua ilegitimidade passiva, por ser apenas parte integrante do sistema de pagamento. Em análise da referida preliminar, imperioso ressaltar que o caso em tela se trata de relação de consumo, na qual as empresas da cadeia de fornecedores do serviço prestado respondem solidariamente por eventuais prejuízos causados ao consumidor e, nesse sentido, considerando a vulnerabilidade do consumidor e ainda, considerando que a ré tem proveito econômico na relação uma vez que possui contrato junto com o autor, atuando conjuntamente no mercado de consumo, responsável pela bandeira do cartão de crédito, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
mantém-se a sentença em relação ao reconhecimento de responsabilidade desta requerida.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BANDEIRA/MARCA DO CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados
. Precedentes.2. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1663305/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017)

Por fim, entendo que os danos morais restaram configurados, em relação ao quantum, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado, portanto,
entendo pela manutenção do valor arbitrado
(R$3.000,00) na sentença objurgada.

Dado o exposto, verifica-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (Enunciado número 11 das Turmas Recursais), não devendo o presente recurso ser acolhido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)